Tribunal: STF
Processo: ADPF 189
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 118/02 DO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 



1. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão em ações de controle concentrado. Precedentes. 



2. O termo inicial para a produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC n. 118/02, do Município de Barueri/SP, é a data da publicação da ata de julgamento do mérito. Precedentes. 



3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.